Tribunal: TJSP
Processo: 1002709-43.2014.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO PAULIANA – FRAUDE CONTRA CREDORES – Sentença de improcedência - Contrato de alienação onerosa de quota parte de imóvel, pelo preço de R$ 35.000,00 - Ausência de comprovação cabal da suposta má-fé da adquirente - Valor pago que não se mostra baixo ou irrisório, pois a área rural é menor que um hectare - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.